Tribunal: TCU
Processo: 006.381/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2491/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.381/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Analice Nogueira Santos Cunha (CPF XXX.982.255-XX) ; Camila Dalcin (CPF XXX.040.800-XX) ; Camila Dantas de Carvalho (CPF XXX.164.075-XX) ; Cássio Augusto Nascimento Farias (CPF XXX.821.645-XX) ; Roberta Bacellar Orazem (CPF XXX.775.995-XX) ; Vitor Costa Oliveira (CPF XXX.618.195-XX) e Vivian Kerolaine Andrade de Farias (CPF XXX.543.705-XX) . 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe – UFS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.